Tribunal: TJMT
Processo: 0503225-40.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível n. 0503225-40.2015.8.11.0041
Processo originário: Embargos à Execução Fiscal n. 0503225-40.2015.8.11.0041
Apelante: Banco Bradesco Cartões S.A.
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0503225-40.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Analisando o presente recurso, verifico que a parte Recorrente é o Banco Bradesco Cartões S.A., do qual sou correntista, mutuário (devedor) e, recentemente, ajuizei uma ação contra a referida instituição financeira.
Dessa forma, com fulcro no art. 145, III, do CPC, dou-me por suspeito. De consequência, determino a remessa dos autos à Secretária, para que proceda à nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL.